Tribunal: TJSP
Processo: 1000625-69.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Ação revisional - cédulas de crédito bancário - taxas pré-fixadas - aplicação da Tabela "Price" - sistemática que afasta a capitalização - atualização do saldo devedor antes do pagamento - critério que propicia equilíbrio entre as partes - capitalização de juros permitida - aplicação da Súmula no 541 do STJ - inexistência de abusividade na cobrança de juros remuneratórios em taxa que não supere

Ementa:

Ação revisional - cédulas de crédito bancário - taxas pré-fixadas - aplicação da Tabela "Price" - sistemática que afasta a capitalização - atualização do saldo devedor antes do pagamento - critério que propicia equilíbrio entre as partes - capitalização de juros permitida - aplicação da Súmula no 541 do STJ - inexistência de abusividade na cobrança de juros remuneratórios em taxa que não supere o dobro da média de mercado - ação julgada improcedente - recurso do réu provido para esse fim - recurso do autor improvido.